Tribunal: TCU
Processo: 007.875/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9267/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas recomendadas no item 9.2, do Acórdão 2225/2023-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.875/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1.dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 1.6.2. determinar o apensamento dos presentes autos ao processo originador (TC Processo 019.037/2022-8 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.